Tribunal: TJDFT
Processo: 0008792-58.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS PAGOS EM DUPLICIDADE. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO EFETIVAMENTE DECLARADO E CONFESSADO PELO SUJEITO PASSIVO. SÚMULA 436/STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EXIGÍVEL INDEPENDENTEMENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO OU NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPENSAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO NA FORMA PREVISTA PELO ART. 37 §5o DA LEI DISTRITAL No 4.567/11. AUSÊNCIA. MERO COMUNICADO DE APROPRIAÇÃO FUTURA DE IMPOSTO RECOLHIDO A MAIOR APÓS O LANÇAMENTO DO DÉBITO DO TRIBUTO. RETIFICAÇÃO DO LIVRO FISCAL ELETRÔNICO, DE INICIATIVA DO SUJEITO PASSIVO, MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL POSTERIOR À INSCRIÇÃO DO DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA. PERÍCIA TÉCNICA DEFERIDA. ACERVO PROBATÓRIO CONVINCENTE. ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS HÁBEIS RECONHECENDO O RECOLHIMENTO DO TRIBUTO, QUE NÃO FOI COMPENSADO, SOMENTE APROPRIADO QUANDO DA RETIFICAÇÃO DO LIVRO ELETRÔNICO, POSTERIORMENTE, QUANDO JÁ INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a prevalente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que concerne à constituição do crédito tributário, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, desnecessário o prévio procedimento administrativo de verificação. Precedentes: AgRg no Ag no 898384/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJ de 22/10/07; REsp no 742524/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 30/04/07; AgRg no Ag no 809883/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 16/02/07 e REsp no 751534/RS, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 06/03/06. (...)
2. Enquadram-se como créditos não contenciosos aqueles sujeitos a lançamento por homologação, não recolhidos, total ou parcialmente, no prazo estabelecido, declarados pelo contribuinte nos livros fiscais exigidos antes da obrigatoriedade da escrituração fiscal eletrônica na expressa forma do art. 37 II “c” §§2o, 4o e 5o da Lei 4567/11.
3. Nos termos do §5o do art. 37, da Lei 4567/11, havendo a regular inscrição em dívida ativa do crédito tributário a que se refere o inciso II do “caput”, somente poderá ocorrer retificação de declaração de débito, por iniciativa do sujeito passivo, mediante Processo Administrativo no qual seja apresentada prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a aproveite, do erro que fundamenta essa retificação.
4. Conquanto sustente a apelante haver, oportunamente, protocolado o processo administrativo para a apropriação do crédito, na forma prevista, visando a apropriação do crédito de ICMS recolhido em dobro, apurado que efetuou mero comunicado de apropriação futura de créditos, após a inscrição do débito em dívida ativa.
5. O acolhimento da compensação prevista no art. 57 §1o, do Decreto n. 18955/96 deve anteceder o lançamento e o aperfeiçoamento do crédito tributário. Feita a retificação do Livro Fiscal Eletrônico após a ocorrência do lançamento, evidenciado estar em desacordo com o disposto no art. 37 §5o da Lei n. 4567/11 e art. 31 da Lei Complementar Distrital 04/94, o que reforça a correção da CDA apta à execução fiscal apresentada.
6. Apesar de não estar o magistrado vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo, na busca da melhor solução para o caso, considerar outros elementos probatórios na formação de sua convicção (artigos 371 e 479, do CPC) em atenção ao sistema da persuasão racional ou livre convencimento motivado; no caso, efetivamente, esclarecimentos técnicos hábeis foram apresentados nas respostas aos quesitos formulados, reforçando a correção da sentença combatida.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.